Tribunal: TJSP
Processo: 1004456-64.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE PELA RÉ, A QUEM CABIA O ÔNUS RESPECTIVO. INFUDADA ANOTAÇÕES EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Cabe à ré o ônus de comprovar a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE PELA RÉ, A QUEM CABIA O ÔNUS RESPECTIVO. INFUDADA ANOTAÇÕES EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Cabe à ré o ônus de comprovar a regularidade do valor exigido, cuja ocorrência é negada pelo consumidor, não só porque se trata do fato positivo que constitui o direito, mas também em virtude de ser ela quem dispõe dos mecanismos adequados para essa prova. Sua inércia autoriza declarar o indébito. 2. A indevida anotação em banco de dados de serviço de proteção ao crédito constitui causa de aflição e angústia, manifestações que identificam o dano moral, ante a perspectiva do risco de virem a ocorrer graves repercussões na vida da pessoa. Daí advém a condenação da demandada ao pagamento da indenização respectiva.